Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012221-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FREITAS JACOB - CPF: 036.624.841-37 (RECORRENTE), JULIELLE MATOS LIMA - CPF: 019.371.912-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa. Sendo o documento dispensável à propositura da ação, sua ausência não torna a petição inepta.

2.
Recurso conhecido e
provido.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012221-72.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ALESSANDRA FREITAS JACOB

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALESSANDRA FREITAS JACOB

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que a
parte

reclamante

não

juntou

documento

imprescindível
à
propositura
da
ação
e,
por

consequência
,
indeferiu
a
petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
documento

solicitado

não
é
essencial
para o
ajuizamento
da
ação
; b) a
juntada
de consulta de
balcão
do SERASA/SPC é
uma

atribuição
da
parte

reclamada
,
em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
; c)
possui

parcos

recursos

financeiros
e
a

emissão
do
referido

documento

lhe

prejudica
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
determinar
o
prosseguimento
da
ação
, com a
realização
de
audiência
de
conciliação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973. 5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
(...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Em
exame
dos autos,
verifica
-se que a
petição

inicial

foi

indeferida
, pois a
parte

reclamante

não

atendeu
a
determinação
do
juízo
, de
apresentar
o
extrato
de
balcão

emitido

pelo
SERASA/SPC,
documento

considerado

como

imprescindível
.

Contudo, referido documento é dispensável para o ajuizamento da
ação indenizatória
, diante da ausência previsão legal.

Ademais, caso a documentação apresentada pela parte reclamante não seja suficiente para comprovar os fatos por ela alegados, a questão poderá ser enfrentada no mérito da demanda.

Desta forma, o
feito

deve

seguir

seu
regular
trâmite
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

a
sentença

objurgada
e
,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual,
considerando
que
resta
pendente a
realização
da
audiência
de
conciliação
,
bem

como

a

apresentação
de
impugnação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024